Tribunal: TJDFT
Processo: 0708186-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJELL Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708186-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUZIA DE SOUZA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0721732-33.2024.8.07.0018) iniciada por LUZIA DE SOUZA GOMES. A decisão agravada indeferiu a suspensão da execução e determinou a incidência de correção monetária sobre o débito pelo INPC desde o desconto de cada parcela até dezembro de 2021, quando passará a incidir a taxa Selic. Confira-se: “DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move LUZIA DE SOUZA GOMES, partes qualificadas nos autos, para alegar, em síntese, a necessidade se suspensão e excesso de execução (ID 223109511). Com a impugnação foram juntados documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação (ID 225964824). É o relatório. Decido. O réu requereu a suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. No 1.978.629/RJ - Tema 1169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo, com as alterações produzidas pelo acórdão proferido em apelação, o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos. Assim, é desnecessária nova fase processual, conforme esclarece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil e, portanto, indefiro o pedido. Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva no 0704860-45.2021 .8.07.0018, no qual restou determinada a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como a condenação do IPREV e, subsidiariamente, do Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença com alegação de excesso ao sustenta que deveria ter sido utilizado o INPC até 02/2017 e a partir então a taxa SELIC. A autora, por sua vez, afirma que para a correção monetária dos valores devidos foram adotados o INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021. Após, em janeiro/2022 adotou-se a SELIC para a correção, sem a incidência de juros. A sentença estabeleceu a SELIC como fator de correção monetária sem fazer nenhuma referência ao termo inicial. Porém, o Tribunal de Justiça modificou a decisão para estabelecer a correção monetária pelo INPC e aplicação da EC 113/2021. Portanto, verifica-se que ambas as partes estão equivocadas em seus cálculos, pois os valores a serem restituídos devem ser corrigidos pelo INPC a partir da data de cada desconto até dezembro de 2021 e, a partir dessa data aplicação exclusiva da SELIC. Assim, ficou evidenciado o excesso de execução, mas o valor indicado pelo réu também não está correto. Afirmou o réu, ainda, que houve a inclusão indevida do mês de maio de 2023, pois a obrigação de fazer foi cumprida no mês anterior. Dessa forma, tem-se que ficou demonstrado o excesso de execução com relação a esse mês. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para informar o valor devido, devendo para tanto considerar: 1) a data de atualização dos cálculos apresentados pelo autor na petição inicial (2/12/2024; 2) a data de início da obrigação de restituir em 25/02/2014, com o cômputo parcial do mês de fevereiro de 2014; 3) correção monetária pelo INPC desde o desconto de cada parcela até dezembro de 2021, quando então passará a incidir a Taxa Selic. Após os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos para apreciação completa da impugnação e fixação do valor devido". (ID 209088356.) No agravo, o Distrito Federal pede a concessão de efeito suspensivo para obstar o pagamento/expedição de quaisquer requisitórios até a conclusão do julgamento do Tema 1.169/STJ e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a correção do débito pelo INPC até 14/02/2017 (data da eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital n° 435/01) incidindo a Taxa SELIC no período subsequente. Em suas razões, afirma ter sido fixada pela sentença coletiva a correção monetária do débito pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), sendo ajustado em grau de recurso “para reconhecer a necessidade de observância das teses preconizadas pelo STF e pelo STJ em sede de recursos repetitivos”. Assim, defende a necessidade de a correção do débito observar os índices pelos quais a Fazenda Distrital atualiza seus créditos tributários, com a incidência do INPC, na forma da Lei Complementar Distrital n° 435/2001, até 14/02/2017, quando declarada a inconstitucionalidade da norma distrital, aplicando a SELIC no somente no período subsequente. Aduz, embora o título exequendo não tenha fixado o termo inicial para incidência da Taxa SELIC, “a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC”. (ID 69498938 - Pág. 7.) Ao final, sustenta que a determinação para aplicação da SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, não afasta a incidência de índice anterior estabelecido pela Fazenda Distrital, pois “a referência à emenda constitucional se fez para fins de observância da legislação superveniente, incidente desde 2021 para todo e qualquer débito da Fazenda Pública, sem prejuízo, naturalmente, da anterior “previsão na legislação da entidade tributante”, conforme determinado no julgamento dos repetitivos expressamente invocados no acórdão”. (ID 69498938 - Pág. 7.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e isento de preparo. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Observa-se, inicialmente, ser o Relator original do presente recurso o Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, o qual encontra-se em período de férias a partir de 10 de março de 2025, motivo pelo qual o feito foi remetido a este Desembargador, na qualidade de substituto legal, apenas para o exame de medidas urgentes, nos termos do art. 82, §2o1, e art. 902 do Regimento Interno. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva (0704860- 45.2021.8.07.0018) a qual determinou a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais – GPS, além da restituição dos valores retidos desde 25/02/2014. A decisão agravada indeferiu a suspensão da execução, requerida pelo Distrito Federal, e determinou a correção monetária do débito exequendo pelo INPC, desde o desconto de cada parcela, até dezembro de 2021, quando passará a incidir a taxa Selic. Nesta sede, o ente distrital pede a concessão de efeito suspensivo para obstar o pagamento/expedição de quaisquer requisitórios até a conclusão do julgamento do Tema 1.169/STJ. No mérito, almeja a reforma da decisão agravada para determinar a correção do débito pelo INPC até 14/02/2017 (data da eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital n° 435/01) incidindo a Taxa SELIC no período subsequente. DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - TEMA 1.169/STJ. No caso dos autos, o cumprimento individual de sentença decorre da ação coletiva (0704860- 45.2021.8.07.0018) a qual determinou a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais – GPS, além da restituição dos valores retidos desde 25/02/2014, por meio da qual as partes controvertem acerca da incidência dos índices de correção do débito exequendo (INPC/SELIC). De outro lado, a matéria submetida a exame pelo Superior Tribunal de Justiça relativo ao Tema 1.169 está centrada eventual necessidade de liquidação prévia objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica, nos seguintes termos: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Desta feita, o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença, a qual depende apenas da realização de cálculos aritméticos. Ou seja, em que pese tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência dos réus acerca da necessidade de liquidação prévia, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. No mesmo sentido: “(...) A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo no 1169 se refere aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, o que não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido depende apenas da realização de cálculos aritméticos. (...).” (07133658820228070018, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 4/5/2023) Portanto, não há que se falar em suspensão do processo na origem. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC/SELIC. Na origem, a parte agravante pretende o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva (0704860- 45.2021.8.07.0018), por meio da qual determinou a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais – GPS, assim como a restituição dos valores retidos desde 25/02/2014. A decisão agravada determinou a correção monetária do débito pelo INPC, desde o desconto de cada parcela, até dezembro de 2021, quando passará a incidir a taxa Selic. O ente distrital se insurge para determinar a correção do débito pelo INPC até 14/02/2017 (data da eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital n° 435/01) incidindo a Taxa SELIC no período subsequente, pois a determinação para aplicação da SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, não afasta a incidência de índice anterior estabelecido pela Fazenda Distrital. Todavia, a despeito de o agravante pretender a correção do débito exequendo pelo INPC até a declaração de inconstitucionalidade da norma distrital (art. 2o da Lei Complementar Distrital n° 435/2017), a referida questão encontra-se acobertada pela preclusão. Isso porque a matéria foi levantada pelas partes no curso da ação coletiva, objeto do presente cumprimento individual, sendo definitivamente apreciada na ocasião da formação do título judicial exequendo. Na ocasião, a tese para incidência do INPC até a declaração de sua previsão na Lei Complementar Distrital n. 435/2001 (14/02/2017), incidindo a taxa SELIC no período subsequente, conforme pretendida pelo ente distrital, não restou acolhida pelo acórdão, o qual determinou a aplicação da SELIC, na forma do art. 3o da EC 113/2021, os quais entraram em vigor a partir da data de sua publicação (09/12/2021), incidindo o INPC em todo o período anterior, “tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária”. Confira-se: “2.3. Correção Monetária A sentença fixou a correção monetária pela taxa Selic nos termos do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Os réus alegam necessária reforma da sentença, tendo em vista que a taxa Selic somente pode ser aplicada aos tributos após 14/2/2017. (...) Vale ressaltar que após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária, assim restou consignado: (...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (...) Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos. (...)”. Com efeito, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, a qual dispõe: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Enfim, considerando a questão relativa a correção monetária e juros de mora ter sido expressamente apreciada no título judicial exequendo, o qual afastou a tese defendida pelo agravante, a matéria encora-se preclusa, sendo indevida a sua análise nesta sede recursal (art. 507 do CPC). Nesse sentido: “(...) Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF). Nessa sentença, após reforma parcial por acórdão, adveio a condenação do IPREV a suspender a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS), tanto para os servidores ativos quanto inativos, e a condenação do IPREV e, subsidiariamente, do Distrito Federal, a restituírem os valores retidos desde 25/02/2014. II. A definição do regime de correção monetária e juros de mora aplicável à obrigação foi tema expressamente definido no título executivo judicial. Considerando os diversos regimes dispostos no Tema 905 do STJ, o enquadramento do caso a algum deles somente pode ser realizado após a definição da natureza da obrigação. Conforme decidido em apelação no processo de conhecimento, o presente caso concreto ostenta obrigação de natureza previdenciária, motivo pelo qual se definiu a incidência do INPC para correção do débito, sendo aplicável a SELIC somente a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. (...) V. A Lei Complementar Distrital 435/2001 não se aplica ao caso concreto, pois tal norma incide em causas tributárias”. (0717389-48.2024.8.07.0000, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 12/08/2024) - g.n. “(...) Em relação ao termo inicial da aplicação da SELIC, a sentença proferida na ação coletiva movida pelo sindicato da categoria foi clara em seu dispositivo ao consignar incidir a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. 2.1. De tal modo, depreende-se estar a decisão agravada em consonância com a coisa julgada formada na ação coletiva, porquanto determinou ao exequente apresentar o cálculo dos valores devidos observando o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa SELIC no período em diante. Com efeito, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. (...) Conforme a EC 113/2021, os cálculos da dívida exequenda, de natureza não tributária, devem ser realizados com a adoção do INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021, e da Taxa SELIC no período posterior. (...) 3. Agravo de instrumento improvido”. (0726743-97.2024.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível,DJe: 04/12/2024.) - g.n. Portanto, ausentes os requisitos para a concessão do pedido de efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito, deve ser mantida inalterada a decisão agravada. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Substituto Legal